Tribunal: TJSP
Processo: 2207250-03.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Ordinária – Fase de cumprimento de sentença - Decisão que determinou a devolução do bem à executada, sob pena de se configurar enriquecimento ilícito da parte exequente, fixando o prazo de 30 dias para a desocupação do imóvel, com a entrega das chaves à executada ou seu patrono – Inconformismo da exequente – Descabimento - Perdas e danos que foram fixadas de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Ordinária – Fase de cumprimento de sentença - Decisão que determinou a devolução do bem à executada, sob pena de se configurar enriquecimento ilícito da parte exequente, fixando o prazo de 30 dias para a desocupação do imóvel, com a entrega das chaves à executada ou seu patrono – Inconformismo da exequente – Descabimento - Perdas e danos que foram fixadas de acordo com o prejuízo sofrido pela autora - Executada que depositou integralmente o valor dos imóveis adquiridos pela autora - Consectário lógico a rescisão contratual e a desocupação do imóvel, sob pena de enriquecimento sem causa da exequente - Recurso desprovido.